Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710170-06.2023.8.07.0004 RECORRENTE: EDMILSON MATEUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença. II - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial responsável pela investigação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base. VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo lega. VII - Fixada sanção superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, preserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção. VIII - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. IX - Recurso de JONATHA conhecido e desprovido. Recurso de EDMILSON parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 155, caput, ambos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigo 59 do CP, afirmando a necessidade de revisão da dosimetria da pena no que concerne ao aumento utilizado na primeira fase. Ressalta ser recomendado seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) na análise. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, e 155, caput, ambos do CPP, não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque, ao assentar “a existência do fato delitivo, bem como a autoria” (ID. 57903268), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, "inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016